Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ESTELIONATO. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. PROVAS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação relativa à fixação da multa no mínimo legal, por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida.
2. Corretamente deflagrada a presente ação penal após inconteste e manifesta vontade da vítima, devidamente formalizada na representação em desfavor dos acusados, suprindo a exigência prevista no art. 171, § 5o, do Código Penal. Rejeitada a prejudicial de decadência.
3. As provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação dos réus pela prática do crime de estelionato. 3. 1. Para a caracterização do ilícito penal (estelionato), a vontade deliberada do agente de induzir a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, para obter vantagem ilícita deve ser anterior ao início da execução, diferindo do mero ilícito civil (inadimplemento contratual), o que ocorreu na espécie.
4. Mantida a indenização mínima estipulada em favor da vítima, considerando haver pedido expresso do Ministério Público e o valor do dano, devidamente contraditado, ter sido comprovado nos autos.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitada a prejudicial de decadência, e, no mérito, desprovido.